Tribunal: CARF
Processo: 10880.986738/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.986738/2012-95
ACÓRDÃO
3301-014.444 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ICE CARTÕES ESPECIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Exercício: 2018
COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR AO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório. (Súmula CARF 168)
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO NÃO
COMPROVADO.
Improcede a alegação de pagamento indevido a maior, fundamentada em
DCTF retificadora apresentada após o despacho decisório, quando o
contribuinte deixa de apresentar elementos capazes de comprovar o erro
cometido.
SÚMULA CARF 164.
Nos termos da Súmula CARF no 164, a retificação de DCTF após a ciência do
despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não
homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório.

ACÓRDÃO
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.444 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.986738/2012-95
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aniello Miranda Aufiero
Junior, Bruno MinoruTakii, Keli Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves,
PauloGuilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de despacho decisório eletrônico (emitido em 05/12/2012)
que não homologou pedido de compensação com créditos de COFINS não-cumulativa paga a
maior, referente à competência de 07/2011, no valor original de R$ 94.073,87:

Em Manifestação de Inconformidade apresentada em 28/12/2012, a Recorrente
trouxe os seguintes esclarecimentos e razões recursais:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.444 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.986738/2012-95
3

(a) Para a obtenção de esclarecimentos sobre o Despacho Decisório, compareceu
ao Plantão Fiscal da RFB;
(b) No Plantão Fiscal, a empresa foi informada que o pedido não foi homologado
porque o DARF informado no PER/DComp estava vinculado ao pagamento de
débito informado na DCTF de 07/2011;
(c) Buscando resolver o problema, a Recorrente procedeu à retificação de sua DCTF
para a adequação ao que já havia sido declarado em DACON, que era débito no
valor de R$ 188.488,32 ao invés de R$ 283.716,32, resultando em saldo de R$
95.228,00;
(d) Por ter procedido à adequação de sua DCTF pela via da retificação, entende que
comprovou a existência do crédito, razão pela qual o seu recurso deveria ser
provido.

Em sessão de 12/04/2018, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente (Acórdão no 14-83.282), sendo os principais pontos para a fundamentação de sua
decisão os seguintes:

(a) A DCTF é instrumento de confissão de dívida tributária;
(b) Para que a retificação da DCTF pudesse ser considerada, essa deveria ter sido
realizada antes da expedição do Despacho Decisório;
(c) Para a homologação pela via administrativa contenciosa, há a necessidade de
desconstituição da confissão de dívida, o que se faz por meio de apresentação
de provas;
(d) No presente caso, a empresa se limitou a dizer que as informações prestadas
foram equivocadas, porém, não apresentou provas que justificassem os ajustes
realizados.

Em 16/08/2018, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, aduzindo as
seguintes razões:

(a) Inexistência de vedação legal à retificação da DCTF e existência de normas
autorizativas no âmbito da própria RFB;
(b) A declaração retificadora deve ser considerada como prova suficiente de
liquidez e certeza dos direitos creditórios.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.444 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.986738/2012-95
4

É o relatório.

VOTO
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I – Mérito
I.1 – DCTF retificada após a emissão do Despacho Decisório. Ônus da prova
Para buscar a homologação de seu pedido de compensação, a Recorrente alega
inexistir impedimento legal para a realização da retificação da DCTF, mesmo após a emissão do
Despacho Decisório, razão pela qual as informações prestadas na declaração retificadora devem
ser tidas como substitutas integrais da DCTF original, tendo apontado como norma de suporte de
sua tese o Parecer Normativo Cosit no 02/2015.
De fato, ressalvados casos excepcionais, não há uma norma jurídica que impeça a
realização da retificação da DCTF, mesmo após a transmissão do PER/DComp, ou até no cenário
mais extremo, isto é, após a emissão de Despacho Decisório não homologando o pedido feito pelo
contribuinte.
Todavia, caso a retificação ocorra após a emissão do despacho decisório, o
contribuinte tem a obrigação de apresentar os documentos comprobatórios que justifiquem a
retificação que tenha como resultado a redução do débito tributário, uma vez que, por força do
art. 9o, inc. I, “a”, a retificação, por si só, não produz efeitos quando o procedimento fiscalizatório
já tiver se iniciado:

Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§ 1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores
de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.444 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.986738/2012-95
5
a) cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração
desses saldos;
b) cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre
pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já
tenham sido enviados à PGFN para inscrição em DAU; ou c) que tenham sido
objeto de exame em procedimento de fiscalização.

Evidentemente, a falta de retificação da DCTF antes da emissão do despacho
decisório não é fato impeditivo para que o contribuinte tenha o seu pedido de compensação
tributário homologado, isto porque, primeiro, o direito ao crédito decorre de lei e, depois, caso
exista um valor recolhido indevidamente ao erário público, fere o princípio da moralidade
administrativa a imposição de formalidades para a manutenção, no Estado, de um valor que não
lhe pertence.
Porém, na hipótese da retificação posterior da DCTF, tal como bem observado pelos
Julgadores da DRJ, o contribuinte tem a obrigação de apresentar os documentos que justifiquem a
redução de seu débito tributário, pois aquele que alega fato constitutivo de seu direito tem a
obrigação de prová-lo, conforme imputação de ônus prevista no artigo 373, inc. I, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Quanto à questão da possibilidade de comprovação do direito creditório após a
ciência do despacho decisório, aliás, trata-se de matéria cristalizada na jurisprudência do CARF por
meio da Súmula no 168, transcrita abaixo:

Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.444 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.986738/2012-95
6
Contudo, diferentemente do que sustenta a Recorrente, para a comprovação do
direito creditório após a emissão do despacho decisório, é insuficiente a apresentação da DCTF
retificadora como prova, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação:

A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Para o presente caso, se o problema identificado pela Recorrente foi o valor de
débito informado na DCTF (R$ 188.488,32 ao invés de R$ 283.716,32), bastava trazer a memória
de cálculo de apuração das contribuições ao PIS/COFINS utilizada para o preenchimento de seu
DACON, acompanhada da relação de notas fiscais com saída tributada, bem como outros
documentos que, porventura, corroborassem para a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório.
Contudo, apesar do tempo que decorreu entre a emissão do Despacho Decisório e o
presente julgamento, a Recorrente não apresentou qualquer prova nesse sentido, razão pela qual
não se desincumbiu de seu ônus probatório e, desta forma, não conseguiu desconstituir a
confissão de dívida anteriormente prestada e, por conseguinte, também não comprovou a liquidez
e certeza de seu direito creditório.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 293
DF CARF MF
Original